Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710559-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ELISANGELA CRISTINA MADALENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0028555-20.2012.8.07.0007, proposto pela Agravante desfavor de ELISÂNGELA CRISTINA MADALENA, indeferiu a penhora de valores depositados em previdência privada em nome da Executada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de penhora dos valores constantes em previdência privada da autora, no total de R$47.261,32, conforme informado no ofício de ID 54201825. Na hipótese, os últimos cálculos apresentados indicam débito atualizado de R$130.867,61, o que indica que a penhora dos valores depositados em previdência privada, além de alcançar integralmente verba destinada ao sustento da parte executada, seria insuficiente ao adimplemento sequer de metade da dívida. Com efeito, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, entre outros, são impenhoráveis, enquadrando-se no referido conceito o valor depositado em previdência privada, que se revela, na hipótese, imprescindível ao sustento da executada, porquanto, conforme consultas já realizadas nos autos, não possui outros bens passíveis de penhora suficientes ao adimplemento da dívida, não se desincumbindo a autora, portanto, do ônus de comprovar que a quantia não teria caráter de natureza alimentar. Sobre o tema, destaque-se precedentes deste e. TJDFT, litteris: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência privada complementar não desnatura o caráter previdenciário da verba, mantendo-a impenhorável na forma do art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de pagamento de outra verba alimentícia.’ (Acórdão 1232339, 07246711620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONSTITUI MERO INVESTIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo agravante de expedição de ofício à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, ao argumento de que as verbas previdenciárias são impenhoráveis em razão de sua natureza alimentar. 2. São impenhoráveis os valores existentes em favor da devedora depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes. 3. Ainda que a previdência privada percebida pela devedora constituísse mero investimento, portanto penhorável, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1227140, 07212199520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, indefiro o pedido de penhora de previdência privada. Proceda a secretaria à transferência de valores, conforme requerido no ID 59287494, observados os poderes do advogado. Após, retornem ao arquivo. Intime-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante da origem foram rejeitados (Num. 61045862 do Feito originário). Sustenta a Agravante que a regra da impenhorabilidade não pode ser interpretada de maneira absoluta, devendo ser admitida a penhora da previdência da privada, uma vez que não foi demonstrado o caráter alimentar de tal montante. Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é permitida a penhora de percentual do salário/aposentadoria deve ser “também aplicado à reserva de poupança de fundos complementares de pensão, pois ainda que o executado fique desprovido de todo ele, passará a se igualar ao restante da população do País, que sobrevive com a integralidade da aposentadoria oficial, sem perder sua dignidade” (Num. 15813786 - Pág. 7). Acrescenta que a “aposentadoria complementar é obtida apenas por aqueles que possuem um alto padrão de vida, com salários suficientes para seu sustento e, ainda, para formar uma ‘reserva de poupança’. Nada justifica o Judiciário dar proteção a ‘ricos’ que não pagam seus empréstimos, mesmo aqueles com juros baixíssimos como são os de cooperativas, em prejuízo aos demais cooperados” (Num. 15813786 - Pág. 7). Afirma que o plano de previdência privada é um fundo de investimento e, assim, não está no rol dos bens protegidos pela impenhorabilidade. Ressalta as diligências infrutíferas realizadas no Feito originário e assevera que “a Agravada exerce de forma manifestamente excessiva os limites impostos para o exercício do direito de contratar, utilizando-se do mesmo para causar danos econômicos à Agravante e obter vantagem ilícita às custas da Cooperativa de Crédito da qual faz parte, lesando os direitos de todos os associados que dela também fazem parte, demonstrando assim manifesta má-fé com os ditames da Justiça.” (Num. 15813786 - Pág. 14). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que “não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, conforme exposto anteriormente, tornando a cobrança do débito completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor, do que já vem sofrendo com o inadimplemento da Agravada” (Num. 15813786 - Pág. 14). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “para o fim de deferir liminarmente a penhora de parte da previdência privada para garantir a dívida, visto que o valor a título de previdência privada existente é no importe de mais de R$ 47.000,00, sendo um valor elevado e sem qualquer manifestação do devedor de utilização para subsistência da família, cabível a penhora na integralidade da dívida, ou ao menos limitado a até 30% deste valor, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada” (Num. 15813786 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 15813787 e 15813788). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0028555-20.2012.8.07.0007, indeferiu a penhora de valores depositados em previdência privada em nome da Executada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que “não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, conforme exposto anteriormente, tornando a cobrança do débito completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor, do que já vem sofrendo com o inadimplemento da Agravada” (Num. 15813786 - Pág. 14). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador